Tribunal: TJDFT
Processo: 0703384-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRABALHO EXTERNO. EMPRESA DE ÂMBITO FAMILIAR. REGISTRO RECENTE. POSSIBILIDADE. FISCALIZAÇÃO. ÔNUS DO ESTADO.
1. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e desta e. Corte firma-se acerca da possibilidade de que o sentenciado exerça trabalho externo em empresa de âmbito familiar, não servindo o argumento de falha na fiscalização como o óbice à concessão.
2. Não há qualquer exigência na legislação quanto ao tempo mínimo necessário de criação de uma empresa para a contratação de internos. A fiscalização do efetivo cumprimento do trabalho extramuros é ônus do Estado.
3. Agravo provido.